Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728710-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO RECORRIDO: EDINALDO TEIXEIRA COSTA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ARNÓBIO DE BENVIDES COVÊLLO contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que a Resolução STJ/GP no 2/2017 isenta o pagamento de preparo no agravo de instrumento. Alega que o recurso especial foi interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento, estando, pois, abarcado pela isenção. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. (...) 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. (...) (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.687/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/3/2022.) Outrossim, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Resolução STJ/GP no 2/2017, haverá isenção de preparo nos agravos de instrumento. Ora, no caso vertente, se trata de recurso especial interposto contra acórdão de Turma do TJDFT que julgou agravo de instrumento. A norma de isenção se refere apenas ao agravo de instrumento, não cabendo sua interpretação ampliativa para abranger o recurso especial. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao apelo especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007